Tribunal: TJDFT
Processo: 0029644-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIXAÇÃO DE VERBA LOCATÍCIA. PRECLUSÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Afasta-se o argumento de omissão no julgado se a matéria colocada em debate nos autos foi apreciada de forma clara e coerente, com a abordagem dos aspectos suscitados pelas partes imprescindíveis ao desenvolvimento da argumentação exposta no acórdão.
3. Embargos de declaração desprovidos.